Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-82.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004889-82.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0005-00 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0003-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM NORMAS DO INMETRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROTESTO EXPRESSO POR PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) tornar definitiva tutela de urgência consistente na obrigação de não comercializar combustíveis por meio de bicos e medidores em desacordo com normas do INMETRO; e (ii) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00, revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

2.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide apesar de protesto expresso pela produção de prova testemunhal destinada a esclarecer supostos equívocos no procedimento fiscalizatório.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, após requerimento específico de produção de prova testemunhal pertinente à controvérsia fática, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, as partes têm o direito de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados, cabendo ao magistrado indeferir apenas diligências inúteis ou meramente protelatórias, mediante decisão fundamentada.

5.

No caso concreto, embora o juízo tenha oportunizado a especificação de provas, o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal para esclarecer circunstâncias relativas ao procedimento fiscalizatório, especialmente quanto à identificação de lacres e à suposta incongruência no relatório de inspeção.

6.

A controvérsia não se limitava à aferição técnica metrológica dos equipamentos, mas abrangia aspectos fáticos relacionados à regularidade formal da fiscalização e à eventual ocorrência de erro material no ato administrativo, matérias que admitem elucidação por meio de prova testemunhal.

7.

O julgamento antecipado da lide, em desfavor da parte que requereu dilação probatória pertinente, sem fundamentação específica quanto à inutilidade da prova, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com a produção da prova testemunhal requerida.

9.

Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso e pertinente de produção de prova testemunhal destinada à elucidação de controvérsia fática relevante, impondo-se a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: i) tornar definitiva a tutela de urgência, condenando os requeridos na obrigação de não fazer, consistente em absterem-se de comercializar produtos combustíveis por meio de bicos e medidores em desacordo com as normas do INMETRO, sob pena de multa diária; e ii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, a qual reputam imprescindível para demonstrar a ocorrência de suposto erro de fiscalização quanto à cor dos lacres e à aprovação/reprovação simultânea de bicos.

No mérito, defendem a inexistência de infração, alegando que as irregularidades apontadas decorreram de equívocos do agente fiscalizador ou de fatores climáticos (dilatação por incidência solar) e que foram prontamente sanadas.

Insurgem-se, ainda, contra a condenação por danos morais coletivos, sustentando a ausência de gravidade, de repercussão social e de reiteração da conduta, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e ratificando a caracterização do dever de indenizar e a razoabilidade da sanção imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EGRÉGIA CÂMARA:

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Os Apelantes arguem a nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do consequente julgamento antecipado da lide. Alegam que a oitiva de testemunhas seria crucial para esclarecer a dinâmica da fiscalização, especificamente quanto à cor dos lacres (amarelo/vermelho/azul) e à suposta contradição no relatório que apontou reprovação de bico anteriormente aprovado.

Pois bem.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

No caso concreto, observa-se que o d. juízo de origem determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendiam produzir. (id. 338078385)

O d. representante do Ministério Público, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Todavia, observa-se que o requerido ora Apelante se manifestou protestando pela produção de prova testemunhal, consoante se infere do id. 338078387.

Ato subsequente, o juízo singular julgou o presente feito.

Com efeito,
revela inequívoco cerceamento de defesa, porquanto obstou à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. (TJ-MG - AC: 10000212400360001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença
. (TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Não obstante se reconheça que a prova testemunhal, em regra, não se revista de qualificação técnica metrológica apta, por si só, a infirmar conclusões técnicas lançadas por agente público no exercício regular do poder de polícia, no caso concreto a sua produção mostrava-se
imprescindível aos interesses do requerido, ora apelante
.

Isso porque a controvérsia não se limitava exclusivamente à aferição técnica volumétrica dos equipamentos, mas abrangia circunstâncias fáticas atinentes ao procedimento fiscalizatório, à regularidade da lavratura do auto e à eventual ocorrência de erro material na identificação dos lacres e no preenchimento do relatório de fiscalização. Tais aspectos, embora não substituam a prova técnica, são passíveis de elucidação por meio da prova testemunhal, sobretudo quando direcionados à reconstrução do contexto em que realizada a fiscalização.

A alegação de erro quanto à cor do lacre ou de equívoco no preenchimento do relatório não se confunde com mera insurgência contra o mérito técnico da autuação, mas envolve possível falha material no ato administrativo, cuja demonstração pode decorrer da oitiva de pessoas que presenciaram os fatos ou que acompanharam o procedimento fiscalizatório.

Nesse cenário, a produção da prova testemunhal requerida não se mostrava protelatória ou irrelevante, mas adequada e pertinente à tese defensiva sustentada pelo apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Por conseguinte,
torno prejudicada
a análise dos demais pontos abarcados no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026